Tribunal: TJDFT
Processo: 0727426-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727426-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. BORBA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, GILSON ALVES BARROS, DELMIRO DANTAS CAMPOS NETO, MUNICIPIO DE BALSAS D E S P A C H O Em detida análise dos autos, tudo está a indicar que o recurso é manifestamente inadmissível, ou teria perdido o objeto, porquanto (I) interposto por quem não é parte no processo, sendo que sequer foi admitido como terceiro interessado; (II) o processo de execução foi extinto por sentença homologatória de acordo entre as partes originárias, antes da interposição do presente agravo, de maneira que eventual efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal deveria ter sido requerido por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, entre a interposição da apelação e a sua distribuição, ou diretamente ao Relator, se já distribuída (CPC, art. 1.012, § 3o), e, por fim, (III) a pretensão deduzida no agravo era de obstar a liberação de valores, o que já foi efetivado, após decisão do Superior Tribunal de Justiça. Nos termos do art.10 do CPC, intime-se a agravante para se pronunciar a respeito. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator